Tribunal: TJDFT
Processo: 0767731-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÉBITO QUITADO. MANUTENÇÃO DO HISTÓRICO DE DÍVIDA NO SCR - BACEN. REGISTRO CARACTERÍSTICO DO SISTEMA MANTIDO PELO BANCO CENTRAL. AUSENTE ANOTAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar ao autor o valor de R$4.000,00 a título de indenização por danos morais. Em suas razões, o recorrente afirma que não houve falha na prestação de serviço e esclarece que a inscrição no SCR Bacen não é negativação do nome do autor e que o histórico do sistema é uma exigência do Banco Central que visa fiscalizar as operações de crédito e débito. Pugna pela reforma da sentença e julgamento de improcedência do pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
IV. Não obstante a irresignação da parte autora acerca da manutenção do registro junto ao SCR do BACEN de dívida em atraso na categoria prejuízo perante a instituição financeira ré, cabe consignar que o art. 2o da Resolução CMN no 5.037 dispõe que: "O SCR é administrado pelo Banco Central do Brasil e tem por finalidades: I - prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; e II - propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras e entre demais entidades, conforme definido no art. 1o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito". Assim, e conforme o artigo 5o daquela resolução, as instituições são obrigadas a fornecer informações acerca das operações de crédito para a inserção no SCR face a necessidade de monitoramento do crédito pelo Banco Central e para o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, o que é autorizado pela Lei Complementar no 105/2001. Ainda, face a sua natureza de banco de dados para armazenamento de informações de crédito, são registrados os dados mensais das operações bancárias contraídas, indicando o seu eventual pagamento ou dívida vencida. Ademais, consta expressamente no site do Banco Central a informação de que: "É possível ver que a dívida foi paga quando você consultar o relatório no mês seguinte ao pagamento, por volta do dia 20. Mas, o sistema não limpa o histórico e a dívida continua aparecendo nas datas em que ficou atrasada" (grifo nosso) (https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/prazo-de-atualizacao-do-relatorio), sendo que o histórico permanece registrado por cinco anos: Assim, "quando uma dívida completa 5 anos em atraso, o banco marca aquela operação no sistema com um símbolo especial. A partir daí, a dívida deixa de aparecer no relatório" (https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/periodo-de-consulta-de-dividas-em-atraso).
V. Delimitado o funcionamento do sistema SCR operado pelo Bacen e conforme relatório de ID 58523667, verifica-se que restou incontroverso que o nome do autor constava no SCR do Banco Central relativo à dívida de outubro de 2018 (ID 58523667), sendo esta paga em 22.12.2020 e , no mesmo ano, tais lançamentos foram encaminhados ao histórico junto ao BACEN (ID 58523686/58523689). Assim, não obstante o pagamento dos valores ter ocorrido em 2020, a dívida é de outubro/2018 de modo que a partir desta data o registro constará no histórico da SCR por cinco anos, independente do seu pagamento.
VI. Dessa forma, apesar de a parte autora pretender a retirada do histórico da dívida, destaca-se que a manutenção do registro decorre do próprio funcionamento do sistema, visto que o Banco Central esclarece que, mesmo diante dos pagamentos, o sistema não limpa o histórico, mantendo o registro da dívida por cinco anos, com amparo no intercâmbio de informações entre instituições financeiras autorizado pela Lei Complementar no 105/2001. Destacando que o histórico do SCR não se trata de cadastro restritivo de crédito.
VII. Diante de todo o exposto, e ausente irregularidade na conduta da parte recorrente, não prospera o pedido de condenação por danos morais, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Precedente: (Acórdão 1825055, 07220315020238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/3/2024, publicado no PJe: 14/3/2024.)
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.